Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704353-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: GILBERTO PEREIRA LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A em face de decisão desta Relatoria de ID 69710489 que não conheceu do apelo interposto pelo agravante. Devidamente intimados sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, o agravante manifesta-se no ID 52646543 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo interno. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 7 de maio de 2025 11:09:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador